Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702157-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALLAS ANDRESON SILVA GRACIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS. Novas provas documentais - na verdade antigas, porque anteriores à sentença condenatória - apresentadas pela Defesa, ainda que homologadas judicialmente, não têm o condão de, por si só, rescindir o julgado, eis que frágeis, não prevalecendo sobre as demais, robustas, colhidas durante a instrução criminal. Condenação baseada no depoimento da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que, inclusive, reconheceu o requerente com absoluta certeza como um dos autores do crime. O agente policial responsável pela investigação corroborou a versão do ofendido. Além disso, os valores subtraídos da vítima, através da utilização de seus dois cartões de crédito, foram para a conta bancária do requerente. Prevalece o suporte probatório contido na sentença e no acórdão, embasando a condenação do requerente pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão circunstanciada Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame das provas para reavaliá-las, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Revisão cujo pedido se julga improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que apresentou prova nova constituída, sob o manto de contraditório e da ampla defesa, que demonstra a sua inocência. Aponta, ainda, afronta ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 621 do CPP. Isso porque a câmara julgadora assentou: De fato, tem-se que tais provas foram submetidas ao crivo do contraditório, pois delas tomou ciência o Ministério Público em primeiro grau, sem impugnação. Ocorre que essas não são as únicas provas que compõem o conjunto probatório, fazendo-se necessário analisar todo o material colhido, com o destaque de que, na revisão criminal, o ônus da prova cabe ao requerente, e não ao Ministério Público. Assim, de um lado, têm-se as fichas de hóspedes preenchidas à caneta, da qual consta o nome social do requerente e as datas de hospedagem. Pelas fichas, alguém se teria hospedado no hotel fornecendo o nome social do requerente. Isso não prova que foi o requerente quem efetivamente se hospedou no hotel. Qualquer pessoa poderia usar seu nome social. Ademais, não foi efetivada perícia nos referidos documentos para se verificar quem os preencheu. Se foram preenchidos por algum funcionário do hotel, não foi produzida prova nesse sentido. Sequer foi comprovado que tais fichas de hóspede foram emitidas pelo referido estabelecimento. Mais: não foi ouvido qualquer funcionário do hotel, nem alguma testemunha da presença do requerente no hotel e em Porto Seguro no período registrado, em especial aquelas que aparecem ao seu lado nas fotos juntadas, que teriam sido tiradas naquela cidade. Também não foram juntados recibos ou comprovantes de pagamentos efetuados pelo requerente no referido hotel. Mais, ainda: não foram juntados comprovantes de outras despesas, a exemplo de restaurantes, bares, transporte etc, serviços que qualquer pessoa utiliza na condição de turista. Nem mesmo uma fatura de cartão de crédito foi juntada. ..... De fato, as fichas de hóspede, ainda que homologadas judicialmente, não têm o condão de, por si só, rescindir o julgado, pois tais documentos novos (na verdade antigos, porque anteriores à sentença, proferida em 16/7/2020 - ID 22652808), por constituírem provas frágeis, não prevalecem sobre as demais provas, essas robustas, colhidas durante a instrução criminal, que embasaram a condenação do requerente. A condenação do requerente baseou-se no depoimento da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que, inclusive, reconheceu-o com absoluta certeza como um dos autores do crime. O agente policial responsável pela investigação corroborou a versão do ofendido. Além disso, os valores subtraídos da vítima, através da utilização de seus dois cartões de crédito, foram para a conta bancária do requerente. Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o requerente não se desincumbiu do ônus da prova da alegação de que teria emprestado a máquina de cartão de crédito vinculado ao seu nome para a pessoa de nome “Eduarda”. Ausente também qualquer comprovação de algum pagamento em cartão de crédito ou débito ou, ainda, algum comprovante de saque em caixas eletrônicos durante o período em que o requerente alega ter viajado para a cidade de Porto Seguro. Nesse contexto, demonstrado que a condenação se baseou em provas robustas, especialmente no reconhecimento do requerente pela vítima, no relato policial e no fato de que o valor subtraído dela foi para a conta do requerente. Prevalece, pois, o suporte probatório contido na sentença e no acórdão, embasando a condenação do requerente pelos crimes de roubo circunstanciado e extorsão circunstanciada (ID 22652808 – grifos do original). Confira-se: .... Não prevalecem, portanto, as frágeis provas novas trazidas aos autos, incapazes de infirmar as provas de autoria e materialidade produzidas na instrução criminal do feito originário, amparando a condenação do requerente, observadas todas as normas e princípios pertinentes, inexistindo, pois, erro judiciário a ser sanado. No mais, não se comprovou erro judiciário no ato de reconhecimento feito pela vítima e não cabe nova valoração das fotos e vídeos já analisados na sentença e no acórdão. Registre-se que ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame das provas para reavaliá-las, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Acolho os fundamentos do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 23717873). Pelo exposto, julgo improcedente o pedido desta revisão criminal (ID 24492688). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no que tange ao mencionado malferimento ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, porque consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023